Tribunal: TJES
Processo: 5000508-37.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-37.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000508-37.2020.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO:
ANA CAROLINA MEDEIROS DE LAIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. URGÊNCIA COMPROVADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ANA CAROLINA MEDEIROS DE LAIA
em face do
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, o qual requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento “Clexane” 60 mg, de modo que precisa tomar duas ampolas por dia.

Sustenta a parte autora ser portadora de síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF), doença esta que provoca coágulos de sangue dentro das artérias, veias e órgãos. Devido tal enfermidade a parte autora sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) aos 12 anos de idade, desde então, faz uso do anticoagulante “Varfarina”, porém por encontrar-se grávida não pode fazer uso de tal medicamento, sob o risco de causar deformações no feto ou ainda aborto.

Em sede de contestação (ID. 6037302), o Estado impugnou o valor atribuído à causa, apresentando ainda a preliminar de perda do interesse de agir. No mérito, alegou a perda superveniente do objeto e ausência de comprovação dos fatos. Manifestou-se pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 6037307) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e
CONDENO
os requeridos ao fornecimento do medicamento denominado “Clexane” 60 mg, no quantitativo prescrito à parte autora exclusivamente pelo período de seu tratamento, consolidando os termos da decisão proferida ao ID n.º 4939829.
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos apresentados, nos termos da fundamentação. Em consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

O Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6037309), alegando preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, haja vista ausência de proveito econômico e perda superveniente do interesse de agir. No mérito, aduz a inexistência de comprovação dos fatos que fundamentam a inicial. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Intimada para se manifestar, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe destacar que
o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Sobre as preliminares suscitadas pela parte recorrente, entendo que o valor da causa não traz qualquer prejuízo ao julgamento e processamento da presente demanda. Portanto, afasto o pedido de impugnação do valor da causa.

Também afasto a preliminar relativa à falta de interesse de agir, haja vista que é possível verificar a partir da devida análise dos documentos colacionados na inicial, que o pedido administrativo realizado pela recorrida foi indeferimento (ID. 6037132).

Quanto ao mérito, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

Portanto, resta evidenciada a responsabilidade do recorrente de fornecer o medicamento para a autora, ora recorrida, e a necessidade deste, para o tratamento da parte.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)